Tribunal: TJDFT
Processo: 0729258-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Prisão preventiva. Organização criminosa e Lavagem de dinheiro. Falta de contemporaneidade. Medidas cautelares diversas. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública; e (ii) se há contemporaneidade entre o decreto de prisão e os fatos.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se dos mesmos fatos, apurados na mesma investigação, as razões invocadas em habeas corpus anterior concedido a coautor aplicam-se ao paciente, pois fundadas em elemento objetivo - ausência de contemporaneidade entre a prisão e os fatos - e inexistência de circunstância concreta que justifique tratamento diverso.
4. A prisão preventiva, medida excepcional, só se justifica quando demonstrado perigo atual do estado de liberdade do paciente. A decisão que a decretar deve ser motivada e fundamentada em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida adotada.
5. Iniciada a investigação há mais de três anos e não apontados fatos novos, contemporâneos, que justifiquem a custódia cautelar, não se recomenda seja decretada. São suficientes medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo
6. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artS. 282, § 6; e 312, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PExt no HC: 487431/RJ 2018/0347371-0, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020.